Tribunal: CARF
Processo: 13629.720122/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da área de preservação permanente, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, tendo a autoridade lançadora pautado sua negativa na ausência do ADA, restando clara sua desnecessidade, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Diante da inexistência de ato específico emitido por órgão ambiental competente, não cabe o reconhecimento da área de interesse ecológico, para fins de desoneração do ITR.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar averbadas ao tempo do fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT) que observe a aptidão agrícola.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720122/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CARLOS JOEL BONELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova da área de preservação permanente, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, tendo a autoridade lançadora pautado sua negativa na ausência do
ADA, restando clara sua desnecessidade, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA
DE ATO DECLARATÓRIO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Diante da inexistência de ato específico emitido por órgão ambiental
competente, não cabe o reconhecimento da área de interesse ecológico, para
fins de desoneração do ITR.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720122/2010-61
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar
averbadas ao tempo do fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT) que observe a aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer: a) a área de preservação permanente de 77,3 ha; e b) a
área de reserva legal de 65,99 ha. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
que dava provimento parcial em menor extensão apenas para restabelecer a área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
CARLOS JOEL BONELLA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, Acórdão no 04-33.597/2013, às e-fls. 82/91, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2007,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/07, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

Area de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da area
declarada a titulo de reserva legal no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Area de Interesse Ecológico não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da Area
declarada a titulo de interesse ecológico no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Area de Servidão Florestal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da Area
declarada a titulo de servidão florestal no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas declaradas a título de
preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico, servidão florestal, bem como deixou
de comprovar o valor da terra nua declarado, razão pelo qual esses itens foram alterados, nos
termos dos art. 10, § 1o, inciso I e 14 da Lei no 9.393/1996.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrido, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 96/98, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Sustenta que é uma área de preservação permanente devido ao relevo de alta
declividade de suas terras, ocasionando restrição de uso do solo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

Afirma que na Escritura Pública está registrada a área de reserva legal correspondente a
65,9 ha, a qual independe de Ato Declaratório Ambiental – ADA para outorga de
isenção na declaração do ITR do exercício 2007.
O imóvel foi adquirido em 2006 por apenas R$ 103.000,00 conforme Escritura Pública
de Compra e Venda e que o valor adotado pela fiscalização é próprio para móveis bem
localizados, com terras próprias para cultura vegetal e pastagens.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Observo da cópia da Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR), exercício
2007, que a glosa se deu em relação as seguintes áreas: (a) de Preservação Permanente; (b) de
Reserva Legal; (c) de Interesse Ecológico; (d) de Servidão Florestal; e (e) Valor da Terra Nua
arbitrado.

DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão
Florestal e Floresta Nativa, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Quanto a área de preservação permanente nota-se que a autoridade lançadora
pautou sua negativa exclusivamente na ausência do ADA, senão vejamos o teor da notificação:
Intimado, o contribuinte trouxe diversos documentos de comprovação das areas da
propriedade. Todavia, não trouxe o ADA Ato Declaratório Ambiental, nem consta
sua entrega nos registros do Ibama repassados à Receita Federal. 0 ADA é de uso
obrigatório para fins de redução do ITR a pagar, conforme estabelece o artigo 17-0 da
Lei 6.638/81.
(grifo nosso)
Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, deve ser restabelecida a área de preservação permanente declarada de 77,3 ha.
Ademais, a contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, e-fls. 41/66, o qual atesta a
existência no imóvel de áreas de curso d ́água, afloramento rochoso, entre outras, todas
consideradas como sendo de preservação permanente.
Não sendo bastante, a própria matricula do imóvel faz menção a existência de
áreas de preservação permanente.
Portanto, deve ser restabelecido os 77,3 ha declarados de área de preservação
permanente.

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Para ara fazer jus à isenção pleiteada, à área referente à utilização limitada/reserva
legal deve está averbada na matricula do imóvel, caso não haja ADA, como entendimento
supramencionado e no teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, o requerente instruiu a sua defesa com cópia da Certidão de
Registro do imóvel, de fls. 14/20, sendo possível verificar a averbação de uma área de 65,99 ha
de reserva legal, registrada por meio do AV/2-M-07.072, fls. 17/18, esta decorrente do Termo de
Preservação de Reserva Legal de 04/05/2005, com a averbação realizada em 17 de agosto de
2006.
Neste diapasão, resta claro a averbação de Reserva Legal, em data anterior ao fato
gerador (01/01/2007).
Portanto, cabe restabelecer a isenção sobre 65,99 ha declarados como área de
reserva legal.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO

A respeito da documentação exigida, para fins de comprovação da área de
interesse ecológico temos que a art. 10, §1o, inciso II, alínea "b", da lei 9.393/96 exige que a área
deve ser declarada como de interesse ambiental, por ato do órgão competente específico, e sendo
indicadas as restrições de uso que devem ser maiores do que as restrições previstas para as áreas
de preservação permanente e reserva legal.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
prevista na alínea anterior;
No caso concreto, deve ser mantida a glosa, tendo em vista que não há nos autos
qualquer documento capaz de comprovar a existência de referida área.

DA ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL OU AMBIENTAL

A área de Servidão Florestal onde o proprietário renuncia voluntariamente, em
caráter temporário ou permanente, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa,
desde que averbada na matrícula, no Registro de Imóveis competente, após anuência do órgão
ambiental estadual competente (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 2o ).
Nestes autos, não restou comprovada a averbação da área ora mencionada.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização
para sua apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal, encontra
amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os
valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas
e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no.
447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o
valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar o
VTN efetivo de seu imóvel.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720122/2010-61

O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e
refere-se ao menor valor da aptidão agrícola previsto para o município de localização do imóvel
para o Exercício 2007, conforme pode ser observado no Termo de Intimação Fiscal.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
No que se refere à comprovação do valor da terra nua, o Laudo de Avaliação de
Imóvel Rural apresentado não atende aos requisitos exigidos na intimação, pois não foram
apresentados cinco dados de mercado efetivamente utilizados, que são necessários para o
enquadramento do laudo no grau II de fundamentação e precisão e, dessa forma, justificar o
valor atribuído ao imóvel rural objeto da autuação.
Convém salientar que o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, dispõe que,
para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha,
“no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados
(no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel
avaliando, na data do fato gerador do ITR (1o de janeiro de 2007).
Assim, deve ser mantido o valor da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer à área de preservação permanente no importe de 77,3 ha e de
reserva legal equivalente a 65,99 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 118
DF CARF MF
Original